Tribunal: TJDFT
Processo: 0729247-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0729247-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jacqueline Monise Nascimento Santana Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacqueline Monise Nascimento Santana contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0713719-49.2022.8.07.0007. A pretendida gratuidade de justiça não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência econômica, exigindo-se a efetiva demonstração da aludida condição (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator